Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Colégio militar Dom Pedro II. Matrícula e processo seletivo de menor. Tema Repetitivo 1.058 do STJ. Vara da Infância e da Juventude e Vara da Fazenda Pública. Competência do Juízo suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juízo da Vara da Infância e da Juventude em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública, que busca definir a competência para processar e julgar demanda acerca da validade de ato administrativo referente à processo seletivo para vaga e matrícula do menor no Colégio Militar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar a aludida demanda deve ser atribuída à Vara da Fazenda Pública ou à Vara da Infância e da Juventude.
III. Razões de decidir
3. Compete à Vara da Infância e Juventude julgar as causas que envolvam crianças e adolescentes, no que diz respeito à educação, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, conforme entendimento firmado no âmbito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.058/STJ).
IV. Dispositivo
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara da Infância e Juventude para processar e julgar a demanda.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.069/1990, art. 148, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.058 do STJ; Acórdão 1967556, 0752233-24.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; Acórdão 1941190, 0734784-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; Acórdão 1934278, 0734843-41.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.